Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014830-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DOS SANTOS MOTA - CPF: 000.868.791-97 (VÍTIMA), GERALDA DOS SANTOS MOTA - CPF: 979.306.601-68 (VÍTIMA), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), WELINTON RENATO DOS SANTOS - CPF: 000.722.511-31 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ EXAMINADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – CUMPRIMENTO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Welinton Renato dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e ameaça, e que a prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

Aduz que após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 98410955, pp. 1-16).

Acostou documentos (Id. 98410956).

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 1-2 (Id. 98784494).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 99621549, pp. 2-6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 102093974, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante pretende que o paciente possa aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade, aduzindo que, apesar de condenado em regime inicialmente fechado, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Infere-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e ameaça.

Consta ainda que durante a audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, ao argumento de que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do beneficiário, em razão de ser
reincidente
em crime doloso e por responder a inúmeros processos criminais.

Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática dos delitos sobreditos, impondo-se ao paciente uma pena global e definitiva de
5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, além da pena pecuniária em relação ao delito de tráfico de drogas e 1 mês e 10 dias de detenção em regime semiaberto, em relação ao delito de ameaça, momento em que o magistrado manteve a prisão preventiva, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inconformado, o impetrante sustenta que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a manutenção da prisão preventiva não podem subsistir, já que o magistrado teria se baseado unicamente na gravidade abstrata dos delitos e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa do beneficiário,
verifico que a decisão combatida foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública
, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Nesse passo, se a custódia cautelar foi decretada e mantida ao longo da instrução criminal com vistas a garantir a ordem pública, diante da reiteração da conduta delitiva do paciente – reincidente – é certo que após a prolação do édito condenatório, a necessidade do cárcere se torna mais intensa, não sendo desmedido o entendimento de que o paciente, ao insistir na reiteração delitiva, demonstra querer fazer da mercancia ilícita de entorpecentes o seu meio de vida.

Ademais,
“impende registrar que o Código Penal, de acordo com a alínea “b” do § 2o do artigo 33, somente possibilita o cumprimento da pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos em regime semiaberto se o réu condenado não for reincidente, o que não se coaduna com o caso dos autos”
(Id. 102093974, p. 4).

Nesse sentido trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014 – destaquei).

Além do mais, é cediço que o regime prisional, salvo evidente teratologia, não pode ser examinado em sede de ação constitucional, já que é matéria a ser discutida em sede de apelação criminal, demandando o exame aprofundado dos fatos e demais elementos contidos na ação penal, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Outrossim, no que tange aos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, ressalto que ele já se insurgiu contra a sua prisão preventiva no
habeas corpus
n. 1008465-03.2020.8.11.0000 (certidão de p. 1, Id. 98525978), momento em que esta Segunda Câmara Criminal,
seguindo por unanimidade o entendimento que adotei na ocasião como relator, denegou a ordem
, conforme se extrai da ementa aprovada na ocasião,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ANTERIORMENTE APLICADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – FLAGRANTE PREPARADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INSUBSISTÊNCIA – TESES QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO NOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos péssimos antecedentes criminais e na reincidência do paciente, que teria praticado novo delito mesmo utilizando aparelho de monitoramento eletrônico por infração anterior.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

É imperioso o afastamento das teses defensivas relativas à suposta nulidade do flagrante quando os elementos contidos no feito demonstram claramente a inexistência dos vícios sustentados pela defesa”

Neste contexto, havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Finalmente, conforme já consignado na decisão em que indeferi a liminar, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a
manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública
, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.

Assim, conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.

Diante do exposto, sem mais delongas, conheço da presente ação constitucional e, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021